Tribunal: TJDFT
Processo: 0726274-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXECUTIVO PARCIALMENTE EXTINTO. AGRAVO DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO E MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. DESCABIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM SEDE EXECUTIVA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A objeção de pré-executividade é resolvida através de decisão interlocutória, excetuado quando acolhe o incidente e extingue integralmente o executivo, pois, nessa situação, extinguindo a execução ou a fase executiva, reveste-se de natureza de sentença, mas, em contrapartida, rejeitado o incidente, assegurando-se trânsito ao executivo, a resolução é empreendida através de decisão interlocutória, tornando inviável a fixação de verba honorária em favor do exequente (CPC, art. 85, § 1o).
3. Rejeitada a objeção de pré-executividade em grau de agravo, conquanto acolhida parcialmente pela decisão recorrida, com a extinção parcial da execução, a rejeição se realiza via de provimento de natureza interlocutória, pois não coloca termo à execução, tornando descabida a fixação de honorários de sucumbência em favor do exequente, pois ausente previsão a amparar essa solução e diante da constatação de que os serviços desenvolvidos por seu patrono no curso do executivo são remunerados pelos honorários fixados ao ser admitido.
4. Conquanto viável se cogitar em situações pontuais da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais na forma do artigo 85, §11, do CPC, o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, provido o agravo, o fato enseja a incidência da verba (v.g. extinção da execução, acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença etc).
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.